Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002020-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), FERNANDO NIEJULKA - CPF: 019.977.431-59 (AGRAVANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), SOLSTEN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 41.807.614/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO IMEDIATO DE ENERGIA ELÉTRICA. CARÁTER SATISFATIVO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o agravante pretende compelir o agravado a fornecer energia elétrica no patamar contratado, a arcar com as despesas mensais de energia elétrica ou ao bloqueio do valor do contrato, sob alegação de inadimplemento na instalação de sistema fotovoltaico integralmente pago.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, de modo a autorizar: (i) o fornecimento imediato de energia elétrica no patamar contratado; (ii) o pagamento, pela agravada, das despesas mensais de energia elétrica ou parcelas do financiamento bancário contraído; ou (iii) o bloqueio do valor integral do contrato.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento imediato de energia elétrica no patamar contratado é tecnicamente inexequível, pois o contrato estabelece mera estimativa de geração, condicionada à instalação física do sistema fotovoltaico, ainda não concretizada, além de depender de variáveis externas como clima e eficiência dos equipamentos.

4. O pedido subsidiário de pagamento das faturas mensais ou do financiamento possui caráter satisfativo, antecipando efeitos de eventual condenação, o que exige prova robusta do direito alegado, inexistente no caso, além de representar risco de irreversibilidade prática, em violação ao art. 300, § 3o, do CPC.

5. O bloqueio do valor contratual não encontra suporte nos autos, pois inexiste demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial ou insolvência do agravado, não sendo o inadimplemento contratual fundamento isolado para medida constritiva dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

“1. A tutela de urgência não se presta a assegurar prestação que dependa de condições técnicas não implementadas, como o fornecimento de energia elétrica antes da instalação do sistema fotovoltaico. 2. A antecipação de obrigação pecuniária exige prova robusta e inequívoca do direito alegado, ausente na hipótese. 3. O simples inadimplemento contratual não justifica bloqueio de valores sem demonstração concreta de risco à efetividade do futuro julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgInt no 1010343-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Fernando Niejulka contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000090-78.2025.8.11.0051 movida em desfavor de Solsten Importação e Exportação de Produtos Eletrônicos Ltda., que indeferiu o pedido liminar.

O agravante alega ter celebrado contrato com a agravada para fornecimento e instalação de sistema de energia fotovoltaica, pelo valor de R$ 31.688,00, integralmente pago, sem que o serviço fosse executado. Sustenta que, além de continuar arcando com suas contas regulares de energia elétrica, está comprometido com financiamento bancário contraído para custear o sistema, suportando, assim, ônus financeiro duplicado.

Na origem, pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, para que fosse determinado à empresa agravada a obrigação de fornecer energia elétrica no patamar previsto no contrato, equivalente a 1.198 kWh/mês, ou, subsidiariamente, que fosse compelida a arcar integralmente com o pagamento das faturas mensais de energia elétrica do imóvel objeto do contrato, até a solução final da demanda.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo singular, ao fundamento de que o contrato firmado entre as partes não assegurava resultado certo.

O agravante defende, contudo, que a decisão combatida não considerou a gravidade da sua situação, vez que, apesar de ter quitado integralmente o preço do contrato, encontra-se compelido a suportar custos tanto com o financiamento bancário quanto com as despesas ordinárias de energia elétrica, sem usufruir do serviço contratado. Aduz que o perigo de dano é evidente e que os documentos acostados aos autos demonstram a probabilidade de seu direito.

Requer, ao final, que seja determinado ao agravado a responsabilidade imediata de
“fornecer a energia elétrica conforme o proveito econômico prometido no contrato, no patamar de 1198kWh/mês”
. Alternativamente, que a
“recorrida seja compelida a arcar integralmente com as contas de energia elétrica do imóvel objeto do contrato”
ou que
“seja bloqueado o valor total do contrato, no valor de R$ 31.688,00, como segurança jurídica, até serem decididos todos os demais pedidos”
(id 264800774).

Recebido o recurso, a tutela recursal foi indeferida (id. 266245781).

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 297198393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos cinge-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente, em síntese, em compelir a agravada ao fornecimento imediato de energia elétrica no patamar contratado, ou, alternativamente, ao pagamento das despesas mensais de energia elétrica ou ao bloqueio do valor do contrato, tudo em razão do suposto inadimplemento contratual.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, embora seja incontroverso que o agravante quitou integralmente o contrato para aquisição e instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória pretendida.

Com relação ao pedido principal, consistente na determinação para que a agravada forneça energia elétrica no patamar de 1.198 kWh/mês, observa-se que tal obrigação revela-se tecnicamente inexequível nesta fase processual. O contrato firmado entre as partes estabelece apenas uma estimativa de geração de energia, cuja concretização está condicionada à instalação física do sistema, bem como a fatores externos, tais como condições climáticas e eficiência dos equipamentos. Sem a efetiva instalação do sistema fotovoltaico, inexiste suporte técnico ou fático para impor à agravada obrigação de fornecimento de energia.

No tocante ao pedido subsidiário, para que a agravada arque com as faturas mensais de energia elétrica ou com as parcelas do financiamento, a medida possui caráter nitidamente satisfativo, pois antecipa efeitos de uma eventual condenação, implicando entrega imediata de prestação pecuniária ao agravante. A concessão de tutela dessa natureza exige prova robusta e inequívoca do direito alegado, o que não se encontra presente nos autos, sobretudo em se tratando de matéria que demanda dilação probatória para elucidação das circunstâncias do inadimplemento contratual e da extensão dos prejuízos suportados. Além disso, eventual antecipação de valores pode gerar irreversibilidade prática, caso o pedido seja futuramente julgado improcedente, em afronta ao disposto no § 3o do art. 300 do CPC.

Por fim, quanto ao bloqueio do valor do contrato, inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie risco concreto de dilapidação patrimonial ou insolvência da agravada que justifique medida constritiva dessa natureza. A simples existência de inadimplemento contratual não constitui, por si só, fundamento suficiente para autorizar o bloqueio de ativos, especialmente em se tratando de empresa com sede fixa e atividade regular.

A propósito, esta eg. Câmara já se manifestou no sentido de que:

“[...] O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010343-21.2024 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025